Tribunal: TJPA
Processo: 0012377-12.2014.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2022-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012377-12.2014.8.14.0401

APELANTE: ROSENIL GONCALVES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DO ART.
art. 303, parágrafo único, c/c art. 302, §1º da Lei nº 9.503/97 –
DECISUM
CONDENATÓRIO – RECURSO DA DEFESA- PRELIMINAR – NULIDADE DO FEITO. IRREGULARIDADES NA OITIVA DAS TESTEMUNHAS – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO
opportuno tempore.
SEM PREJUIZO PARA AS PARTES I
NTELIGÊNCIA AO PRINCÍPIO
PAS DE NULLITÉ SANS
GRIEF
– PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – IMPOSSIBILIDADE
– MANOBRA IMPRUDENTE.
causa determinante do FATO
ex vi

art. 28 do CTB – DOSIMETRIA – REDUÇÃO DA PENA BASE – INOCORRÊNCIA – PRESENÇA DE VETORES DESFAVORÁVEIS QUE AUTORIZARAM O INCREMENTO DA PENA –
DECISUM
IRRETOCÁVEL- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO -
DECISÃO UNÂNIME
.

PRELIMINAR

I –
Na espécie, prudente mencionar que em processo penal, a nulidade somente deverá ser declarada quando houver prejuízo ao feito, segundo o disposto no art. 563 do CPP, o que não restou, nem de longe, demonstrado pela defesa, mormente porque o réu estava presente na audiência, acompanhado por advogado constituído, não impugnando o ato nem suscitando esta questão;

II - Logo, necessário
observar que, em tema de nulidades processuais, o Código de Processo Penal Brasileiro acolheu o princípio pas de nullité sans grief, segundo o qual somente há de se declarar a nulidade do feito quando, além de alegada
opportuno tempore
, restar devidamente comprovado o efetivo prejuízo dela decorrente, o que não ocorreu no presente caso.
Portanto, em face dos argumentos esposados, rejeito a preliminar.

MÉRITO

I - R
estou
evidente, pois, a ausência de parcela de culpa do condutor da bicicleta, pois o cenário do sinistro converge a demonstrar a imprudência do recorrente, uma vez ser seu dever a manutenção da atenção no trânsito de forma a prevenir acidentes, conforme preceitua o art. 28 do Código de Trânsito Brasileiro;

II -
Na hipótese, a
autoria delitiva, restou comprovada, por meio das provas orais colhidas, os quais convergem entre si e sinalizam pela culpabilidade do recorrente, uma vez que a causa determinante do acidente foi a manobra de conversão da Av. Senador Lemos para a Trav. Angustura, sem sinalizar, executou a manobra, sem observar as condições de tráfico e segurança, infringindo, dessa maneira, os termos do artigo 303 § único c/c inciso I, do § 1°, do art.302, do CNT. Logo, sem amparo nos autos a insurgência defensiva que segue mantida pelos seus próprios fundamentos.

III –
Na hipótese, o juízo se utilizou do acervo processual para aferir a pena base, seguindo as regras do art. 59 e 68 do CPP. Desta forma, dentre os moduladores judiciais, fundamentou como desfavoráveis ao recorrente os vetores das circunstâncias e das consequências do crime, fixando a pena base em 01 ano e 03 meses de detenção, reprimenda que permaneceu inalterada por ocasião da segunda fase da dosimetria, uma vez que o juízo não reconheceu a atenuante da confissão, como mencionado pela defesa, tampouco minorar as consequências do fato. Na terceira fase, observou-se a concorrência da causa de aumento de pena previsto no § único do art. 303, c/c § único, I, do art. 302, do CNT, alterando a reprimenda para 01 (um) ano e 09 (nove) meses de detenção a ser cumprida em regime inicial aberto;

IV -
Desse modo,
segue o recorrente condenado às penas de
01 (um) ano e 09 (nove) meses de detenção a ser cumprida inicialmente em regime aberto, além da proibição de obter habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 02 (dois) meses e 24 (vinte e quatro) dias, além da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, reprimenda corporal que foi substituída por duas penas restritivas de direitos, consistentes no pagamento de 01 (um) salário mínimo e prestação de serviços a comunidade, pela prática do crime tipificado no art. 303, parágrafo único, c/c art. 302, §1º da Lei nº 9.503/97

V – Recurso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora Vânia Bitar.

Belém, _____ de _______________, de 2022.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

ROSENIL GONÇALVES DA SILVA, inconformado com a r sentença que o condenou
à pena definitiva de 01 (um) ano e 09 (nove) meses de detenção a ser cumprida inicialmente em regime aberto, além da proibição de obter habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 02 (dois) meses e 24 (vinte e quatro) dias, além da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, reprimenda corporal que foi substituída por duas penas restritivas de direitos, consistentes no pagamento de 01 (um) salário mínimo e prestação de serviços a comunidade, pela prática do crime tipificado no art. 303, parágrafo único, c/c art. 302, §1º da Lei nº 9.503/97.
Interpôs o presente recurso de apelação, objetivando a reforma da referida decisão, prolatada pelo
Juízo de Direito da 10ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA.

Em suas razões (
ID n. 44620608), a defesa asseverou pela nulidade do feito, em face da influência exercida pelo juízo e pelo representante do Parquet nos depoimentos das testemunhas, além da aviltante contradição nas declarações do Guarda Municipal Marcelo Vieira Pimentel. Noutro ponto, pugnou pelo reconhecimento da culpa exclusiva da ofendida e do condutor da bicicleta, pois trafegavam na contramão da via pública, absolvendo, por conseguinte, o réu. De maneira alternativa, asseverou pela aplicação das causas atenuantes dispostas no art. 65, III, b e d do Código Penal, uma vez que confessou e prestou ajuda a vítima, com a doação de um pacote de fraldas e medicamentos.

O Ministério Público, em contrarrazões, pugnou pelo conhecimento do recurso interposto e pelo improvimento.

Nesta Superior Instância o
Custos Legis
, asseverou pelo conhecimento e total improvimento do recurso interposto.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer uma breve síntese dos fatos constantes dos autos.

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal, interposto por ROSENIL GONÇALVES DA SILVA, inconformado com a r sentença prolatada pelo
Juízo de Direito da 10ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA.

Narra a denúncia que no dia 28/06/2014, por volta das 17hs50min., em plena Av. Senador Lemos, próximo à Praça do Jaú, bairro da Sacramenta, nesta cidade, o denunciado, sem possuir Carteira Nacional de Habilitação, conduzia um automóvel Fiat/Uno, cor prata, placa JVB-9283, culposamente, por negligência, sem observar os demais veículos que transitavam naquela via, fez uma brusca manobra de conversão à Trav. Angustura, atropelando a vítima, que estava na garupa de uma bicicleta, pedalada por um amigo, e em decorrência da colisão sofreu as lesões descritas no laudo de exame de corpo de delito acostado (fls. 145 do IPL).

Devidamente processado, foi condenado às penas
de 01 (um) ano e 09 (nove) meses de detenção a ser cumprida inicialmente em regime aberto, proibição de obter habilitação para dirigir veículo automotor, pelo período de 02 (dois) meses e 24 (vinte e quatro) dias, além da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, reprimenda corporal que foi substituída por duas penas restritivas de direitos, consistentes no pagamento de 01 (um) salário mínimo e prestação de serviços à comunidade, pela prática do crime tipificado no art. 303, parágrafo único, c/c art. 302, §1º da Lei nº 9.503/97. Inconformado manejou
o presente recurso de apelação, objetivando a reforma da referida decisão.

É a síntese dos fatos, passo a análise das razões recursais.

PRELIMINAR

NULIDADE DO FEITO EM FACE DA INTERFERÊNCIA DO JUÍZO NOS DEPOIMENTOS

In casu
, a prova da materialidade delitiva restou evidenciada através d
a ficha de atendimento de urgência da vítima às fls. 222/225, em 28/0/2014; Laudo médico fls. 226, em 30/06/2014. Laudo de lesões corporais nº 54680/2014 fls. 260/261, em 27/08/2014, onde consta que a vítima sofreu deformidade permanente.

Acerca da nulidade suscitada, observou-se que o
Juiz é o destinatário das provas e que possui livre convencimento motivado. Assim,
não se verificou qualquer irregularidade na realização da audiência de instrução, até porque a defesa quedou-se inerte, uma vez que poderia interferir, ou até mesmo contraditar a testemunha caso identificasse alguma irregularidade no ato. Prudente avalizar que o juiz conduz a audiência possibilitando que a testemunha deponha sobre os fatos que vivenciou, em que pese o lapso temporal ocorrido. N
esse aspecto, importante a observação de Aury Lopes Jr. E Cristina Carla Di Gesu:

“A reconstrução de um fato histórico será sempre minimalista e imperfeita, justamente porque se reconstruirá no presente algo ocorrido no passado”, mesmo porque “diferentemente do que se poderia pensar, as imagens não são permanentemente retidas na memória sob a forma de miniaturas ou microfilmes, na medida em que qualquer tipo de ́cópia` geraria problemas de capacidade de armazenamento, devido à imensa gama de conhecimentos adquiridos ao longo da vida.” (...) Logo que o fato acontece, as pessoas lembram do acontecimento com riqueza de detalhes (mas sempre será uma ́parte`, o fragmento do todo, que é inapreensível para nós). Contudo, com o passar do tempo, estes são esquecidos, mas fica a lembrança do momento dramático.”

Com efeito, conveniente observar que o fato ocorreu em 28/06/2014 e a audiência foi realizada em 25 de abril de 2019, ou seja, quase 05 anos depois do ocorrido, sendo natural o esquecimento de detalhes acerca do delito, não havendo qualquer anormalidade a estimulação da memória da testemunha por meio dos autos.

ad argumentandum tantum,

a prática jurisdicional deve valer-se dos elementos contidos no acervo processual, e deles extrair aquela que seja a expressão mais próxima da verdade. Todavia, deve-se considerar que nem sempre será possível reproduzir, por meio de documentos e provas orais, a realidade dos fatos que ocorreram em um lapso temporal considerável. Logo, cabe ao juiz, que é o principal interessado na obtenção das provas, extrair o máximo possível para refletir, por consequência, em um melhor julgamento. Vale lembrar que o STJ considera relativa à nulidade quando o juiz indaga diretamente a testemunha, ou seja, deve ser demonstrado o efetivo prejuízo, senão vejamos:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE E FEMINICÍDIO. IMPUTAÇÃO SIMULTÂNEA. POSSIBILIDADE. NATUREZA DISTINTA. PRONÚNCIA. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. EXAME DAS PROVAS DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a nulidade por inobservância ao art. 212 do Código de Processo Penal (inquirição do magistrado diretamente as testemunhas) é relativa e, portanto, sujeita-se à demonstração de efetivo prejuízo, o que não ocorreu no caso. 2. A Corte de origem confirmou a pronúncia por entender haver prova da materialidade e indícios de autoria dos delitos de homicídio. 3. Ao se prolatar a decisão de pronúncia, as qualificadoras somente podem ser afastadas quando se revelarem manifestamente improcedentes, o que não é o caso dos autos. 4. Para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e decidir pela despronúncia do recorrente ou mesmo para decotar as qualificadoras, conforme pleiteado pela defesa, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula n. 7/STJ. 5. O acórdão combatido se alinha ao entendimento desta Corte Superior segundo o qual “as qualificadoras do motivo torpe e do feminicídio não possuem a mesma natureza, sendo certo que a primeira tem caráter subjetivo, ao passo que a segunda é objetiva, não havendo, assim, qualquer óbice à sua imputação simultânea” (HC n. 430.222/MG, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 15/3/2018, DJe 22/3/2018). 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no AREsp 1830776/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 30/08/2021).

Na espécie, prudente mencionar que em processo penal, a nulidade somente deverá ser declarada quando houver prejuízo ao feito, segundo o disposto no art. 563 do CPP, o que não restou, nem de longe, demonstrado pela defesa, mormente porque o réu estava presente na audiência, acompanhado por advogado constituído, não impugnando o ato nem suscitando esta questão. Logo, necessário
observar que, em tema de nulidades processuais, o Código de Processo Penal Brasileiro acolheu o princípio pas de nullité sans grief, segundo o qual somente há de se declarar a nulidade do feito quando, além de alegada
opportuno tempore
, restar devidamente comprovado o efetivo prejuízo dela decorrente, o que não ocorreu no presente caso.
Portanto, em face dos argumentos esposados, rejeito a preliminar.

MÉRITO

DA CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR

Na espécie, no caso de não haver ciclovia, ciclofaixa ou acostamento, ou quando não for possível a utilização destes equipamentos, a circulação nas vias urbanas e nas vias rurais de pista dupla ocorrerá nos bordos da pista de rolamento, no mesmo sentido de circulação regulamentado para a via (caput), onde advirá mais segurança devido ao pouco espaço na pista, sem obstruir exageradamente o trânsito dos demais veículos. Como se trata de veículo transitando em via pública, também está sujeita a bicicleta à obediência do sentido de circulação regulamentado para a via. Nas hipóteses de locais ou situações que não possibilitem o trânsito conjunto, as bicicletas terão preferência de passagem sobre os veículos automotores, justamente por apresentarem-se mais frágeis e sujeitas a acidentes com maior gravidade" (Comentários ao Código de Trânsito Brasileiro. 6ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007. p. 160-161).

De fato, as provas orais produzidas no acervo demonstraram como tudo ocorreu, principalmente pelos relatos de
CARLOS MICKAEL DA SILVEIRA BARBOSA, o qual esclareceu:

Que sua intenção era seguir direto pela Senador Lemos, contudo, tomou outro rumo porque ao atravessar a Trav. Angustura o denunciado, sem sinalizar, dobrou na mesma via e acabou colidindo com a bicicleta, que pretendia seguir direto, na Av. Senador Lemos, mas apenas efetuou a conversão porque o denunciado jogou o automóvel em direção bicicleta, sem qualquer sinalização, caso contrário, esperaria sua passagem e depois continuaria o seu trajeto.

Por sua vez, o Guarda Municipal MARCELO VIEIRA PIMENTEL, relatou:

Que, também, presenciou o acidente, já que estava de serviço na Praça do Jaú, ao ser indagado em juízo, afirmou com clareza que: o acusado seguia pela Av. Senador Lemos e para se livrar do trânsito caótico naquela via ao efetuar a conversão à Trav. Angustura veio a colidir com a bicicleta, e que a lanterna do carro atingindo a perna da vítima, que estava na garupa, provocando a fratura exposta. O acidente decorreu por força da imprudência demonstrada pelo réu, ao dirigir o veículo, sem possuir habilitação e, negligentemente, sem os devidos cuidados objetivos que lhe era devidos, executou uma manobra de conversão, sem sinalizar sua pretensão, assim, agindo, em uma via de mão dupla, com fluxo intenso de veículos e bicicletas, sem ciclofaixa.

Como se pode notar, restou
evidente, pois, a ausência de parcela de culpa do condutor da bicicleta, pois o cenário do sinistro converge a demonstrar a imprudência do recorrente, uma vez ser seu dever a manutenção da atenção no trânsito de forma a prevenir acidentes, conforme preceitua o art. 28 do Código de Trânsito Brasileiro, verbis:

" O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito. "

De fato, o dever de sobrecautela imposto ao acusado, decorre do momento em que a vítima estava trafegando normalmente de bicicleta pelo acostamento, ainda que supostamente tivesse na contramão de direção, como afirmado pela defesa. Pois, esse dever de sobrecautela decorre de forma direta da determinação constante no Código de Trânsito Brasileiro, conforme se observa:

"Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas: [...];

§ 2º - Respeitadas as normas de circulação e conduta estabelecidas neste artigo, em ordem decrescente, os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores, os motorizados pelos não motorizados e, juntos, pela incolumidade dos pedestres."

Cediço demonstrar nesse momento, que a lei incorporou o entendimento sedimentado ao longo dos anos pela jurisprudência remansosa acerca da responsabilidade dos veículos maiores pela segurança dos menores, e de todos pelos pedestres e ciclistas. Dessa forma, impõe-se na hipótese em exame reconhecer a culpa exclusiva do recorrente, tendo em vista que o atropelamento da vítima ocorreu em virtude de sua imprudência, pois deixou de agir com a diligência necessária à segurança do trânsito.

Na hipótese, a
autoria delitiva, restou comprovada, por meio das provas orais colhidas, os quais convergem entre si e sinalizam pela culpabilidade do recorrente, uma vez que a causa determinante do acidente foi a manobra de conversão da Av. Senador Lemos para a Trav. Angustura, sem sinalizar, executou a manobra, sem observar as condições de tráfico e segurança, infringindo, dessa maneira, os termos do artigo 303 § único c/c inciso I, do § 1°, do art.302, do CNT. Logo, sem amparo nos autos a insurgência defensiva que segue mantida pelos seus próprios fundamentos.

DOSIMETRIA

Na hipótese, o juízo se utilizou do acervo processual para aferir a pena base, seguindo as regras do art. 59 e 68 do CPP. Desta forma, dentre os moduladores judiciais, fundamentou como desfavoráveis ao recorrente os vetores das circunstâncias e das consequências do crime, fixando a pena base em 01 ano e 03 meses de detenção, reprimenda que permaneceu inalterada por ocasião da segunda fase da dosimetria, uma vez que o juízo não reconheceu a atenuante da confissão, como mencionado pela defesa, tampouco minorar as consequências do fato, como se depreende-se dos relatos da vítima LIZANDRA TORRES MARTINS, que dentre outros declarou (...) tendo inclusive procurado o acusado para auxiliar nas despesas, entretanto, forneceu apenas fraudas, ao final esclareceu que hoje anda normalmente, mas o joelho da perna atingida ainda incha em razão do enxerto. (ID 4575252-PAG 3). Como se pode observar, em que pese o apelante ter fornecido frauda, não foi suficiente ou eficiente para minorar as consequências segundo as regras do art. 65, III “b” do CP:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. CRIME PRATICADO COM AMEAÇA MEDIANTE O USO DE ARMA DE FOGO. RECONHECIMENTO DE ATENUANTE DA REPARAÇÃO DO DANO. NÃO CABIMENTO. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE INOMINADA. INVIABILIDADE. AUMENTO PELAS MAJORANTES. CRITÉRIO QUALITATIVO. REDUÇÃO. SÚMULA Nº 443 DO STJ. NECESSIDADE. [...] 2. Para a configuração da atenuante prevista no artigo 65, III, "b", do CP, é imprescindível que o agente tenha procurado, por sua espontânea vontade e com eficiência, logo após o crime, evitar ou minorar as consequências, ou ter, antes do julgamento, reparado o dano. É inadmissível a aplicação da atenuante genérica inserta no artigo 66 do Código Penal, quando a restituição dos bens subtraídos não ocorre de forma integral e voluntária. [...] (TJMG; APCR 1.0177.14.001343- 0/001; Relª Desª Denise Pinho da Costa Val; Julg. 07/02/2017; DJEMG 22/02/2017).

Na terceira fase, observou-se a concorrência da causa de aumento de pena previsto no § único do art. 303, c/c § único, I, do art. 302, do CNT, alterando a reprimenda para 01 (um) ano e 09 (nove) meses de detenção a ser cumprida em regime inicial aberto, além da proibição de obter habilitação para dirigir veículo automotor pelo período proporcional a pena correspondente a 02 (dois) meses e 24 (vinte e quatro) dias. Na espécie, a pena corporal segue substituída por duas restritivas de direito, observado o disposto no art. 44, § 2°, 2ª parte, e art. 46 e 47, III, todos do Código Penal, por sua própria natureza, como também a pena aplicada foi em patamar inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, razão pela qual substituiu pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, consistentes no pagamento de 01 (um salário-mínimo) e prestação de serviços à comunidade, cabendo ao juízo executório determinar qual a entidade na qual o réu prestará serviço e a destinação do valor da prestação pecuniária que deverá ser destinado à vítima.

Ante o exposto, em sintonia com o parecer ministerial, imperioso a manutenção da condenação de
ROSENIL GONÇALVES DA SILVA, às penas de
01 (um) ano e 09 (nove) meses de detenção a ser cumprida em regime inicial aberto, além da proibição de obter habilitação para dirigir veículo automotor pelo período proporcional a pena correspondente a 02 (dois) meses e 24 (vinte e quatro) dias. Na espécie, a pena corporal segue substituída por duas restritivas de direito, observado o disposto no art. 44, § 2°, 2ª parte, e art. 46 e 47, III, todos do Código Penal, por sua própria natureza, como também a pena aplicada foi em patamar inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, razão pela qual substituiu pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, consistentes no pagamento de 01 (um salário-mínimo) e prestação de serviços à comunidade, cabendo ao juízo executório determinar qual a entidade na qual o réu prestará serviço e a destinação do valor da prestação pecuniária que deverá ser destinado à vítima,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 26/10/2022